Tribunal: TJDFT
Processo: 0734620-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. AFASTAMENTO QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não deve o julgador aprofundar-se no mérito, na fase de pronúncia, bastando basear-se em meros indícios para encaminhar a ação penal a julgamento pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, salvo se inconteste de dúvida sua inocorrência, que não é a hipótese.
2. No caso, havendo certeza da materialidade e indícios de autoria embasados nas declarações da vítima e de testemunhas, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri, que é quem faz análise vertical das provas.
3. A absolvição sumária ou o afastamento das qualificadoras indicadas na decisão de pronúncia somente é possível se as excludentes de ilicitude ou de culpabilidade restarem comprovadas de forma inconteste e as qualificadoras forem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. Na dúvida, impõe-se a pronúncia do réu, pela incidência do princípio in dubio pro societate.
4. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.